Tribunal: TJSP
Processo: 1016826-37.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Funcionalismo – Conversão dos vencimentos em URV com a percepção das diferenças – Observância ao quanto decidido no RE no 561.836, com repercussão geral - O término da incorporação do índice obtido na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor

Ementa:
Funcionalismo – Conversão dos vencimentos em URV com a percepção das diferenças – Observância ao quanto decidido no RE no 561.836, com repercussão geral - O término da incorporação do índice obtido na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público – Caracterizada a reestruturação financeira da carreira – Ajuizamento da demanda mais de cinco anos contados da vigência da lei que limitou eventuais diferenças – Prescrição constatada – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000352461
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016826-37.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes CARLOS AUGUSTO RODRIGUES VALE, ANA PAULA
MAURÍCIO PINHEIRO, PAULO CARDOSO, SEBASTIÃO SILVA FILHO,
SERGIO SALVARANI, SONIA REGINA GOMES, SILVANA FUZARI
BIONDI, ANA LAURA GIACON G. DE ANDADRA, DORALICE CRISTINA
DE FARIAS e JOSE LUPARELI GOMES, é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U. Declara o segundo juiz,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 19 de maio de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n° 1016826-37.2014.8.26.0053
Apelantes: Carlos Augusto Rodrigues Vale e
outros
Apelado: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Vara: 10a Vara de Fazenda Pública
Juiz prolator: Dr. Jose Gomes Jardim Neto
TJSP (voto no 16420)
Funcionalismo
Conversão dos vencimentos em
URV com a percepção das diferenças Observância
ao quanto decidido no RE no 561.836, com
repercussão geral - O término da incorporação do
índice obtido na remuneração deve ocorrer no
momento em que a carreira do servidor passa por
uma restruturação remuneratória, porquanto não
há direito à percepção ad aeternum de parcela de
remuneração por servidor público Caracterizada a
reestruturação financeira da carreira Ajuizamento
da demanda mais de cinco anos contados da
vigência da lei que limitou eventuais diferenças
Prescrição constatada Sentença de improcedência
mantida Recurso desprovido
Apelação cível manejada por Carlos Augusto
Rodrigues Vale e outros nos autos de processo pelo rito ordinário
ajuizado em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, os
quais tramitaram na 10a Vara de Fazenda Pública da Comarca de São
Paulo, cujos pedidos foram julgados improcedentes, deixando de
reconhecer o direito da parte autora ao recálculo dos vencimentos em
URV. A parte autora foi condenada a pagar as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados no mínimo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vindica a parte apelante a desconstituição do
julgado, a fim de que sejam os pedidos julgados procedentes, ao
sustentar que ao julgar o RE 561.836/RN, o E. STF reconheceu a
aplicação da Lei 8.880/94 para todos os servidores bem como
estabeleceu a apuração de eventuais perdas durante a execução,
devendo ser respeitada a irredutibilidade de vencimentos, sem
compensação nos termos do Resp no 1.101.726, julgado em sede de
recurso repetitivo.
Recurso
tempestivo,
bem
processado
e
contrariado (fls.127/140).
Tal, em abreviado, o relatório.
Em que pese ao inconformismo da parte
apelante, o recurso não comporta provimento.
Demanda pelo rito ordinário ajuizada por
servidores públicos estaduais, objetivando o recálculo dos proventos de
acordo com a Lei 8.880/94, com a condenação da requerida ao
pagamento das diferenças.
Não se olvida que cada ente federativo tem
autonomia para legislar sobre a remuneração de servidores integrantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aos seus quadros. No entanto, a Lei 8.880/94 não trata de aumento
salarial dos servidores, mas sim de método para conversão da moeda a
fim de sincronizar reajustes de preços no período de pré-estabilização,
evitando-se a corrosão do salário, decorrente da hiperinflação.
Consabido, compete à União legislar sobre
sistema monetário (art. 22, VI, da CRFB), o que autoriza inferir que a Lei
8.880/94 tem caráter nacional, não federal, portanto, aplicável a todos os
funcionários públicos brasileiros, sendo imperativa a observância do
método de conversão previsto na mencionada Lei por todos os entes
federativos.
Assim, ao proceder à conversão, deve ser
adotada a URV ao tempo da data do efetivo pagamento nos meses de
1993 a fevereiro de 1994, de modo que para os servidores que recebiam
vencimentos antes do último dia do mês, deve ser utilizada para fins de
conversão a data em que realizado o pagamento, e não o último dia do
mês.
Isso se justifica, pois, em razão da inflação, o
poder de compra do trabalhador restou comprometido em vista de a
conversão não ocorrer na data do efetivo pagamento, prática essa que
viola o estipulado pela Lei 8.880/94 e, por conseguinte, a irredutibilidade
de vencimentos, assegurada pelo art. 37, XV da CRFB.
A propósito a temática em tela foi analisada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Corte Superior e decidida em sede de recurso especial repetitivo nos
seguintes termos:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
PROCESSO
CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO
DE
LEI
FEDERAL
TIDO
COMO
VIOLADO.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
NOTÓRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO
MUNICIPAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM
URV. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL No 8.880/94.
DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. COMPENSAÇÃO
COM
OUTROS
REAJUSTES.
IMPOSSIBILIDADE.
NATUREZA DISTINTA.
1. Se nas razões de recurso especial não há sequer a
indicação de qual dispositivo legal teria sido
malferido, com a conseqüente demonstração do que
consistiu a eventual ofensa à legislação infraconstitucional, aplica-se, por analogia, o
disposto na Súmula 284 do Excelso Pretório, com o
não conhecimento do recurso no que toca à alínea
"a" do permissivo constitucional.
2. De acordo com entendimento firmado por este
Superior
Tribunal
de
Justiça
é
obrigatória
a
observância, pelos Estados e Municípios, dos
critérios previstos na Lei Federal no 8.880/94 para a
conversão em URV dos vencimentos e dos proventos
de seus servidores, considerando que, nos termos
do artigo 22, VI, da Constituição Federal, é da
competência privativa da União legislar sobre o
sistema
monetário.
Divergência
jurisprudencial
notória.
3. Os servidores cujos vencimentos eram pagos
antes do último dia do mês têm direito à conversão
dos vencimentos de acordo com a sistemática
estabelecida pela Lei no 8.880/94, adotando-se a URV
da data do efetivo pagamento nos meses de
novembro de 1993 a fevereiro de 1994.
4. Reajustes determinados por lei superveniente à Lei
no 8.880/94 não têm o condão de corrigir equívocos
procedidos na conversão dos vencimentos dos
servidores em URV, por se tratarem de parcelas de
natureza jurídica diversa e que, por isso, não podem
ser compensadas.
5. Recurso especial conhecido em parte e provido.
(REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA,
TERCEIRA
SEÇÃO,
julgado
em
13/05/2009,
DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14/08/2009)
Ademais, nessa linha manifestou-se o Pretório
Excelso, ao reconhecer que, conforme a “jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, é direito dos referidos
servidores a incorporação dos 11.98%, ou do índice calculado em um processo
de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV quando o
cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo
pagamento” (RE 561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC
10-02-2014) .
Contudo, cumpre consignar que o direito à
incorporação do percentual em questão apresenta limite temporal, nos
termos em que definido no julgamento do RE 561.836 com repercussão
geral: “A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do
índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na
ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos
11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no
momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação
remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela
de remuneração por servidor público.” Nessa linha, posteriormente, ao
apreciar o embargos de declaração relativos ao caso, o Pretório Excelso
explicitou que “o percentual devido em virtude da conversão monetária
ficaria limitado ao momento da reestruturação da carreira” (RE 561836 ED,
Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2015, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 19-02-2016 PUBLIC 22-02-2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso dos autos, constata-se o advento de leis
estaduais que promoveram a reestruturação remuneratória nas carreiras
de oficial administrativo (Lei no 795/95 e Lei no 1080/2008), de Auxiliar de
Serviços Gerais (Lei no 795/95 e Lei no 1.080/08), de Agente Fiscal de
Rendas (Lei no 795/95 e 840/97), de Supervisor de Ensino (Lei no836/97), de
Agente de Telecomunicações (Lei no 795/95 e 957/2004 e 975/2005) e de
Analista Sociocultural (Lei no 795/95 e Lei no 1080/2008), de modo que com a
vigência dos mencionados diplomas, ocorreu a limitação temporal ao
direito de incorporação do percentual, que, por sinal, não se confunde
com reajuste ou revisão salarial superveniente.
Considerando que a demanda foi ajuizada
somente em 2014, decorridos, portanto, mais de cinco anos (art. 1o do
Decreto no 20.910/32) da entrada em vigor das referidas leis, forçoso
reconhecer a ocorrência da prescrição.
Com efeito, como bem esclarece o honorável
Desembargador Ricardo Anafe ao julgar caso análogo: “a pretensão,
indisputavelmente, foi atingida pelo instituto extintivo do direito de ação, na
medida em que os efeitos pecuniários decorrentes de eventual índice de
recomposição salarial apurado somente seriam produzidos enquanto
permanecesse o percentual incorporado aos vencimentos da autora, ou seja,
até a entrada em vigor” da lei que promoveu a reestruturação financeira,
“que rompe a relação de trato sucessivo e marca o dies a quo do prazo
prescricional estampado no artigo 1o do Decreto no 20.910/32” (Apelação no
1001053-63.2015.8.26.0619. Relator(a): Ricardo Anafe; Comarca: Taquaritinga;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 27/04/2016; Data
de registro: 28/04/2016).
Nesse sentido, por sinal, tem decidido esta E.
Corte, ao julgar casos análogos ao ora em tela:
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS
Conversão
de
vencimentos
em
URV,
fundamento
de
desconformidade com a Lei Federal no 8.880, de 1994
Prejuízo que persiste nos cinco anos anteriores ao
ajuizamento
da
ação
não
demonstrado

Reestruturação na carreira
Presunção de que as
diferenças foram corrigidas Entendimento do STF
Ação improcedente Sentença reformada Recurso
de apelação da FESP provido Recurso dos autores
prejudicado. (TJSP; Apelação 0020367-66.2012.8.26.0053;
Relator (a): J. M. Ribeiro de Paula; Órgão Julgador: 12a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/08/2018; Data de Registro:
23/08/2018)
SERVIDOR
PÚBLICO.
CONVERSÃO
DOS
VENCIMENTOS
EM
URV.
APLICAÇÃO
DOS
CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI No 8.880/94
AOS SERVIDORES PÚBLICOS DE TODOS OS ENTES
FEDERATIVOS. Limitação temporal do direito à
incorporação.
Reestruturação
remuneratória
da
carreira. Termo 'ad quem' para incorporar diferenças
remuneratórias oriundas de eventual incorreção da
conversão da URV. Inteligência do decidido pelo
Colendo Supremo Tribunal Federal pelo rito da
repercussão geral no RE 561.836/RN, julgado em
26/09/2013, publicado em 10.02.14, Tribunal Pleno,
Rel. Min. Luiz Fux. Servidora estadual. Quadro da
Educação (LCE no 836/1997). Ação proposta depois
de
transcorrido
o
prazo
quinquenal
do
reenquadramento e da reestruturação. Ajuizamento
ocorrido aos 17/02/2014. Ocorrência da prescrição do
fundo de direito, nos termos do artigo 1o do Decreto
no 20.910/32, não configurando a hipótese de relação
de trato sucessivo, na qual incidiria a regra da
prescrição parcelar (art. 3o do mesmo Diploma
Legal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SANÇÕES
IMPOSTAS.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS. Art. 538, parágrafo
único, e art. 17, IV e VI, c.c. o art. 18, "caput", e § 2o,
todos do CPC/73. Agir displicentemente, com culpa
ao requerer providência que entende cabível, não
induz hipótese de dolo ou má-fé. Autora que se
utilizou dos meios processuais e legais para fazer
valer o seu entendimento. Sanções afastadas.
VERBA HONORÁRIA. Embora o § 11 do art. 85 do
CPC/2015 determine a majoração dos honorários
advocatícios em sede recursal pelo Tribunal, estes
ficam mantidos conforme fixados na r. sentença, em
razão do decaimento recíproco das partes. Recurso
parcialmente
provido.
(Apelação
no
1001031-84.2014.8.26.0604.
Relator(a):
Djalma
Lofrano
Filho;
Comarca: Sumaré; Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Público;
Data do julgamento: 29/06/2016; Data de registro: 30/06/2016)
Sendo assim, de rigor mantença do julgado de
improcedência dos pedidos.
Como consectário lógico do julgamento, a título
de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11 do CPC/15, cumpre
majorar a verba honorária arbitrada para 11% sobre o valor da causa
(R$48.100,50 fls. 53 em janeiro de 2015) atualizado.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processual, à guisa de recomendação 1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
1 “A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in Handelsgesetzbuch Grosskomentar
Begründet von H. Staub, Dritter Band, 1. Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhang zu § 349, anot. 1 (338).
RGRK-STEFFEN, anot. 3 ao 676, in SOERGEN Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 3, 11a ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico2.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
2 2 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede
processual
inadequada,
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 50.023
Apelação Cível no 1016826-37.2014.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelantes: Carlos Augusto Rodrigues Vale, Ana Paula Maurício Pinheiro, Paulo
Cardoso, Sebastião Silva Filho, Sergio Salvarani, Sonia Regina Gomes, Silvana
Fuzari Biondi, ANA LAURA GIACON G. DE ANDADRA, Doralice Cristina de Farias
e Jose Lupareli Gomes
Apelado: Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
14
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
109D5914
15
16
Declarações
de Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
10B30C12
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1016826-37.2014.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.